Tribunal: STF
Processo: MS 26700
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-05-21
Data de publicação: 2008-05-21

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
   ANULAÇÃO DO XVIII CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO
   ESTADO DE RONDÔNIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E
   IMPESSOALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I - O
   exame dos documentos que instruem os PCAs 371, 382 e 397 não
   autoriza a conclusão de que teria ocorrido afronta aos princípios
   da moralidade e da impessoalidade na realização do XVIII
   concurso para ingresso na carreira inicial da magistratura do
   Estado de Rondônia.
II - Não é possível presumir a existência de
   má-fé ou a ocorrência de irregularidades pelo simples fato de
   que duas das candidatas aprovadas terem sido assessoras de
   desembargadores integrantes da banca examinadora.
III -
   Segurança concedida.